Tribunal: TJES
Processo: 0002238-97.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002238-97.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE SOUZA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO CRIMINAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEIÇÃO. MÉRITO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO COM RESPALDO NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA PUTATIVA E DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL.
INVIABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DA PENA DE FORMA EXACERBADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM TERMOS MAIS BENÉFICOS. DESCABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), à pena de 25 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sem direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que, em 02 de julho de 2023, no Bairro Humaitá, Fazenda Bom Retiro, em Linhares/ES, o acusado, após discussão envolvendo suposto furto de R$ 12,00 — já solucionado com pagamento por familiar da vítima —, caminhou com o ofendido e, de forma repentina, desferiu múltiplos golpes de faca, causando-lhe a morte. A acusação sustenta que o crime foi praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelo ataque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (1) definir se houve nulidade do julgamento por violação ao direito ao silêncio do acusado; (2) estabelecer se houve excesso de linguagem pela acusação em plenário; (3) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (4) aferir a correção da dosimetria da pena; (5) definir o momento processual adequado para análise do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar.
Nulidade do julgamento por violação ao direito de silêncio seletivo.
Afasta-se a nulidade por violação ao direito ao silêncio, pois o réu exerceu a faculdade de permanecer calado ou responder seletivamente, sem demonstração de constrangimento ou prejuízo concreto.
Preliminar rejeitada.

Preliminar
. Nulidade do julgamento por excesso de linguagem por parte da acusação em plenário.
Rejeita-se a alegação de excesso de linguagem, uma vez que as manifestações do Ministério Público ocorreram no âmbito do debate jurídico, sem ofensa à dignidade das partes ou comprometimento da plenitude de defesa.

Aplica-se o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo, inexistente no caso concreto.
Preliminar rejeitada.

Mérito
.
Decisão
dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
Mantém-se o veredicto do Tribunal do Júri, pois há prova da materialidade e indícios consistentes de autoria, inclusive confissão qualificada do acusado.

Reconhece-se que a cassação do veredicto exige dissociação absoluta das provas, inexistente quando os jurados adotam versão plausível.

Reconhecimento da legítima defesa putativa.
Afasta-se a tese de legítima defesa putativa diante da intensidade e multiplicidade das lesões incompatíveis com reação moderada.

Reconhecimento do homicídio privilegiado.
Rejeita-se o homicídio privilegiado, pois os elementos indicam ausência de violenta emoção logo após provocação.

Decote das qualificadoras.
Mantêm-se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, amparadas na prova dos autos.

Redução da pena-base.
Reduz-se a pena-base por desproporcionalidade na exasperação, adotando fração de 1/8 por circunstância judicial negativa.

R
econhecimento mais benéfico da confissão.
Mantém-se a compensação entre confissão qualificada e motivo fútil.

Preserva-se o regime inicial fechado.

Concessão da justiça gratuita.
Afasta-se a análise do pedido de justiça gratuita nesta fase, por competir ao Juízo da Execução a verificação da hipossuficiência e eventual cobrança das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO

15.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002238-97.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE SOUZA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
ANDRÉ SOUZA CONCEIÇÃO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (
Tribunal do Júri
)
, que, em observância às respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta,
preliminarmente,
a
nulidade
absoluta
do
julgamento em razão de vícios supostamente ocorridos após a sentença de pronúncia
, alegando:

(1)
violação ao direito ao silêncio seletivo;
e

(2) excesso de linguagem por parte da acusação em plenário
.

No
mérito, requer
:

(1) a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto ao afastamento da
legítima defesa putativa
, do
homicídio privilegiado
e quanto ao reconhecimento das
qualificadoras;

(2) a revisão da dosimetria da pena, com afastamento de vetoriais negativas e reconhecimento mais benéfico da confissão;

(3) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 02 de julho de 2023, no Bairro Humaitá, na Fazenda Bom Retiro, em Linhares/ES, o apelante teria, de forma livre e consciente, matado a vítima Vanildo Barbosa dos Santos, mediante golpes de faca.

Segundo os autos, após uma discussão envolvendo suposto furto de R$ 12,00, cuja controvérsia chegou a ser solucionada com pagamento realizado pela família da vítima, ambos passaram a caminhar juntos, momento em que o acusado, de forma repentina, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, causando sua morte.

A acusação sustenta que o crime foi praticado por motivo fútil, diante da desproporção entre a causa (suposto furto de pequeno valor) e o resultado, bem como mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelo ataque.

Feitos esses esclarecimentos, passo, então, a análise do apelo, iniciando pelas
preliminares
.

No que se refere à alegada
violação ao direito ao silêncio
, a defesa sustenta que o Ministério Público, teria registrado em ata perguntas dirigidas ao acusado, o que, em sua ótica, teria maculado o exercício da autodefesa. Todavia, do que se extrai do material apresentado, o réu exerceu seu direito de permanecer calado, ou de responder apenas ao que lhe convinha, não havendo indicação concreta de que tenha sido constrangido, compelido ou prejudicado em sua faculdade constitucional de não produzir prova contra si. O simples registro, em ata, de perguntas formuladas ou pretendidas, por si só, não revela ofensa à garantia prevista no artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal, sobretudo quando ausente demonstração objetiva de prejuízo.

Com efeito, em matéria de nulidade processual penal, prevalece a diretriz segundo a qual
não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo
. No caso, a insurgência defensiva permaneceu no plano da conjectura, sem evidenciar de que modo a consignação das perguntas, teria influenciado indevidamente os jurados ou comprometido a lisura do julgamento. A ata cumpre função de documentação dos atos realizados em plenário, e a alegação de que tal registro, isoladamente, teria interferido na íntima convicção dos jurados não se mostra suficiente para desconstituir o julgamento.

Mediante essas considerações,
rejeito a 1ª preliminar.

No que diz respeito à alegação de
excesso de linguagem e desqualificação da defesa técnica
, a defesa aponta que o Promotor de Justiça teria utilizado expressões desabonadoras à atuação defensiva, como críticas contundentes aos argumentos apresentados.

Contudo, o Tribunal do Júri é marcado por debates intensos, sendo inerente ao rito a contraposição firme entre acusação e defesa. A nulidade somente se configura quando há efetivo abuso, com ofensa à dignidade das partes ou comprometimento da plenitude de defesa. No caso, conforme se extrai dos autos, as manifestações ministeriais ocorreram no contexto do debate jurídico, dirigidas às teses defensivas, e não à pessoa do defensor ou do réu. Outrossim, não há registro de intervenção do Juiz Presidente reconhecendo qualquer excesso relevante, tampouco demonstração de prejuízo concreto.

Face o exposto,
rejeito a 2ª preliminar.

Passo ao mérito
recursal
.

A defesa sustenta, em primeiro plano, que a decisão dos jurados seria
manifestamente contrária à prova dos autos
, requerendo novo julgamento em razão do afastamento da
legítima defesa putativa
, do
homicídio privilegiado
e do acolhimento das
qualificadoras
.

É cediço que a cassação do veredicto popular, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, constitui providência excepcional, cabível apenas quando a decisão do Conselho de Sentença se revela absolutamente dissociada do conjunto probatório, e não quando exista nos autos versão plausível apta a sustentá-la.

A
materialidade delitiva
restou comprovada nos autos por meio do
laudo de exame cadavérico, laudo de exame do local de morte violenta
, que apontam o óbito da vítima em decorrência de múltiplas perfurações por arma branca, além da prova oral e circunstancial colhida ao longo da persecução penal.

A autoria, por sua vez, é igualmente segura, inclusive com
confissão do próprio acusado
, ainda que qualificada, já que teria admitido a prática dos golpes, embora buscando justificá-los por tese excludente. Há, portanto, suporte probatório mínimo e consistente para a conclusão alcançada pelos jurados.

A prova testemunhal corrobora a versão acusatória. Destaca-se o depoimento de POLYANE DOS SANTOS, sobrinha da vítima, que relatou a existência de desavença anterior, envolvendo pequena quantia em dinheiro, bem como afirmou que o apelante teria ameaçado a vítima, e posteriormente confessado a prática do crime, inclusive mencionando o número de golpes desferidos.

Diante desse conjunto probatório, verifica-se que os jurados optaram por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, o que é suficiente para legitimar o veredicto, em respeito ao princípio da
soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

Sobre a
tese de
legítima defesa putativa,
o
laudo cadavérico registrou diversas lesões cortantes em regiões vitais, incluindo
pescoço, tórax, flancos e região lombar
, com hemoperitônio, exposição de alças intestinais e sangramento decorrente de corte arterial. A multiplicidade e a gravidade dos ferimentos, em especial em zonas sensíveis do corpo, enfraquecem sobremaneira a versão de reação defensiva moderada a uma suposta agressão atual ou iminente. Ainda que se considerasse algum estado subjetivo de temor, os elementos concretos descritos no laudo não se compatibilizam com uso comedido dos meios necessários à defesa.

Acerca do
reconhecimento do
homicídio privilegiado,
s
egundo a prova oral reproduzida, a testemunha acima mencionada, narrou que o desentendimento teria se originado da quantia de
R$ 12,00
(doze reais)
, valor que chegou a ser pago por familiar da vítima, e que o apelante afirmara que “iria pegar” o ofendido; acrescentou que, depois, ambos seguiram pela estrada, que a vítima não mais retornou, e que o réu teria posteriormente confessado a terceiros a prática do crime, mencionando inclusive o número de facadas e uma lesão final no pescoço.

Em síntese, o depoimento aponta para sequência fática, em que houve oportunidade de recomposição da contenda, e ulterior deslocamento da vítima para local afastado, circunstâncias incompatíveis com a figura da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação. A deliberação dos jurados, nesse aspecto, encontra respaldo racional na prova produzida.

Quanto ao pedido de afastamento das
qualificadoras
, verifica-se que o
motivo fútil
encontra amparo na desproporção manifesta entre a causa do desentendimento — suposto conflito em torno de
R$ 12,00
— e o resultado extremo produzido, qual seja, a morte da vítima por reiterados golpes de faca. O Conselho de Sentença podia, legitimamente, concluir que a motivação foi insignificante e incompatível com a gravidade da conduta. Já a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa do ofendido,
também encontra base nos elementos indicados: ataque com arma branca, em local ermo, durante o período noturno, contra vítima desarmada, além da natureza e da distribuição das lesões, que sugerem ação súbita e eficazmente impeditiva de reação defensiva. Não se trata, pois, de veredicto divorciado da prova.

N
o que se refere à dosimetria da pena,
tenho que a sentença merece reparo.

Na primeira fase, verifico que o Magistrado fixou a pena-base do acusado em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com base na valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes a “culpabilidade”, “conduta social” e “circunstâncias do crime”.

Quanto à “
culpabilidade”
, a fundamentação invocada destaca o
elevado grau de reprovabilidade da conduta
, com dolo intenso, premeditação e execução deliberada. Tais fundamentos são válidos e
superam os elementos típicos do delito
, justificando a valoração negativa.

No que refere à “conduta social”, tenho que há nos autos elementos aptos a valorá-la negativamente, tendo em vista que, conforme bem enfatizou o Magistrado, as declarações testemunhais indicam que o acusado é pessoa conhecida na comunidade por comportamento agressivo, havendo relatos de envolvimento prévio em episódios de violência, inclusive com tentativa de agressão com arma branca, bem como notícias de agressões físicas anteriores e de suposto histórico criminal pretérito. Tais elementos evidenciam que o réu não mantém adequada inserção no meio social em que vive, legitimando, assim, a exasperação da pena-base neste vetor.

No que concerne às “
circunstâncias do crime”
, a sentença considerou negativamente a brutalidade da execução, a multiplicidade de facadas, o sofrimento imposto à vítima e o fato de o crime ter sido cometido em
área rural
,
local de mata
e em
horário noturno
, o que inclusive dificultou os trabalhos periciais. Tais dados não constituem mera repetição automática das elementares do tipo, mas revelam gravidade concreta superior à ordinária, autorizando a elevação da pena-base. Não identifico, assim, ilegalidade a ser corrigida.

Todavia, o
quantum
de aumento, a meu ver, não se mostrou proporcional ao delito praticado.

Em que pese inexistir patamar prefixado, ou qualquer regra de tabelamento para a dosimetria em virtude da valoração das circunstâncias judiciais, cabendo tal cálculo ao livre arbítrio do magistrado, dentro de seu poder discricionário, a doutrina e a jurisprudência consagraram o entendimento de que, em regra, a exasperação ou a redução deve observar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada circunstância desfavorável (requerido, inclusive, pela defesa), ou ainda, em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima do preceito secundário, em relação a cada vetorial negativa.

A meu sentir, no caso concreto, se mostra proporcional e razoável a utilização de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima cominada ao delito para exasperar a pena em razão de cada circunstância reconhecia como desfavorável ao recorrente.

Sendo assim, levando-se em conta a negativação de 03 (três) balizas constantes do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, fixo a reprimenda base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase,
acerca do pedido de
maior repercussão da
confissão espontânea qualificada
,
verifico que o MM. Juiz promoveu a
compensação integral
entre ela e a circunstância preponderante alusiva ao motivo do crime, reputando correta essa solução, à luz do artigo 67 do Código Penal e da orientação jurisprudencial pertinente. Assim, também nesse ponto, a sentença deve ser preservada.

Assim, havendo o concurso entre a circunstância atenuante da confissão parcial/qualificada (art. 65, III, “d”, do CP), e a agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do CP), compenso-as integralmente, tal como feito pelo Magistrado, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, e mantenho a pena provisória igual ao da fase anterior.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição ou aumento de pena, restando a reprimenda concretizada em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Inobstante a reestruturação da reprimenda,
mantenho o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena pelo acusado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, em relação ao pedido de
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, tenho que não deve ser apreciado neste momento, eis que a análise acerca da situação de miserabilidade do réu, deve ser efetivada no Juízo da Execução, competente para cobrar as despesas processuais.

Ante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para reduzir o
quantum
de aumento empregado na exasperação da pena-base, concretizando a reprimenda do acusado em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, ficando mantidos, quanto ao mais, todos os termos da r. sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar-lhe parcial provimento.